Tribunal: TJES
Processo: 0001917-36.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001917-36.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON MORAIS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001917-36.2022.8.08.0050

APELANTE: PETERSON MORAIS LOPES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coesos de policiais militares. Pedido de desclassificação para receptação culposa afastado. Redução da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Peterson Morais Lopes contra a sentença da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou por porte ilegal de munição e receptação dolosa, com pena de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e 60 dias-multa.

O recorrente pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à receptação; (ii) desclassificação da receptação dolosa para culposa; e (iii) redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação por receptação dolosa;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa;
(iii) avaliar a adequação da pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência.

A posse da chave da motocicleta roubada e de munições foi confirmada pelos depoimentos dos agentes, sendo insuficiente a negativa do recorrente.

A desclassificação para receptação culposa foi afastada diante das circunstâncias da apreensão e da ausência de prova da origem lícita do bem, conforme entendimento jurisprudencial.

A pena de multa foi reduzida para 10 dias-multa, por ausência de fundamentação idônea para fixação acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido
para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.
Tese de julgamento:
"1. A condenação por receptação dolosa é mantida quando comprovada a posse consciente de bem de origem ilícita. 2. A pena de multa deve ser proporcional à pena corporal, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001917-36.2022.8.08.0050

APELANTE: PETERSON MORAIS LOPES

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PETERSON MORAIS LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, e no art. 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial aberto (id 45629917).

Em suas razões recursais (ID 11039495), o recorrente pleiteia: (i) a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva quanto ao delito do art. 180, do Còdigo Penal; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa, prevista no § 3º, do art. 180, do Código Penal; (iii) a redução da pena pecuniária de multa para o patamar mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (ID 11039507), requerendo o seu não provimento e a manutenção da sentença condenatória, alegando que a materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas, com base nos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão dos objetos ilícitos, além dos demais elementos de prova constantes dos autos.

Em parecer de ID 11605057, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a posse da chave da motocicleta roubada e das munições pelo recorrente foi devidamente comprovada por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) no dia 16/12/2022, rua Elizabeth II, nº 0, Ipanema, nesta Comarca, o denunciado, Carlos Henrique Ribeiro Neves, de forma livre e consciente, trazia consigo 225 (duzentos e vinte e cinco) gramas de maconha, 20 (vinte) pinos de cocaína, 21 (vinte e uma) pedras de crack, além de mais uma embalagem contendo 70 (setenta) gramas de maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 130 e Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 133/134.

O denunciado, Peterson Morais Lopes, de forma livre e consciente, portava ilegalmente munições de arma de fogo de uso permitido, além de ter adquirido em proveito próprio, uma motocicleta Honda, placa PPF6F90, modelo CB 300R, ano 2015, da cor branca, sabendo ser produto de crime.

Infere-se dos autos que, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, visualizaram o automóvel VW GOL, placa MTP 2535, suspeito de ter acompanhado na fuga os autores do roubo da motocicleta Honda, placa PPF6F90, trafegando em via pública.

Diante disso, os policiais prosseguiram na abordagem do veículo e encontraram em poder do denunciado Peterson, um carregador de pistola .380, municiado com 05 (cinco) munições, 03 (três) munições calibre 9mm, além da chave da motocicleta roubada, localizada estacionada próximo ao local da abordagem.

Consta que o CB/PMES Felismino visualizou o denunciado Carlos Henrique arremessou para baixo do banco do automóvel, uma sacola com 225 (duzentos e vinte e cinco) gramas de maconha, 20 (vinte) pinos de cocaína, 21 (vinte e uma) pedras de crack e 70 (setenta) gramas de maconha, logo após receber voz de abordagem (...).”

Devidamente processado, o apelante PETERSON MORAIS LOPES foi condenado pela prática das condutas previstas no no art. 14, da Lei 10.826/2003, e art. 180, caput, da Lei nº 10.823/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, e o corréu CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NEVES foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Destaca-se que o Ministério Público Estadual denunciou o apelante e o corréu CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NEVES. Contudo, apenas o apelante recorreu da sentença, havendo o trânsito em julgado para o corréu na data de 09/8/2024 (certidão ID 11039498).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se indiscutivelmente comprovada, por meio do Auto de Apreensão, Laudo Pericial e Boletim de Ocorrência

A autoria delitiva, por sua vez, resta evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Roger Felismino Nogueira Ribeir declarou:

“(...) que se recorda da ocorrência; que foi apreendido um carregador de pistola; q
ue estavam em patrulhamento e receberam informação, via CIODES, de que um motociclista tinha acabado de sofrer uma tentativa de latrocínio no bairro Jardim América
; que as informações eram de que dois indivíduos entraram na frente da motocicleta e efetuaram o roubo e um deles, que estava de camisa preta efetuou um disparo que atingiu o braço da vítima; que em ato contínuo um militar que estava na guarnição recebeu uma ligação de um amigo dizendo que havia acabado de sofrer uma tentativa de latrocínio no Bairro Jardim América, sendo a mesma situação passada pelo CIODES;
que o rapaz informou as características do veículo, bem como informou que a motocicleta havia um rastreador; que o rastreador apontava o Bairro Ipanema, em Viana; que chegaram ao local e visualizaram um veículo do mesmo modelo e características passadas ela vítima
; que dentro do veículo estavam 3 indivíduos, bem como havia dois capacetes; que decidiram realizar a abordagem; que o veículo estava próximo ao local onde acusava o rastreamento da moto; que conseguiu visualizar Carlos Henrique com uma sacola que ele dispensou no assoalho do veículo; que os três indivíduos desceram e foram revistados; que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com Carlos Henrique e Guilherme;
que com o Peterson foi arrecadado munições, carregador e, no bolso, ele trazia o chaveiro com a chave da motocicleta roubada
; que arrecadou a sacola dispensada por Carlos Henrique e havia drogas dentro; que foram até o local onde estava a moto e conseguiram recuperá-la; que conduziram todos para a Delegacia; que não sabe quando foi feito o reconhecimento pela vítima, uma vez que a mesma estava hospitalizada; que sabe que circulava em grupos de policiais fotos de Peterson ostentando armas; que não conhecia os acusados pessoalmente, até porque não trabalha na região de Viana; q
ue com o acusado Peterson foram encontradas munições, carregador e a chave da motocicleta roubada
; que não se recorda de ter sido apreendida arma de fogo (...).”

No mesmo sentido, o Policial Militar Hudson Cavalo Torquato, em juízo (mídia anexa), afirmou:

“(...) que ouviu a leitura da denúncia e se recorda dos fatos; que participou da ocorrência; que estavam em patrulhamento na região de Cariacica e ouviram, via rádio, que indivíduos tinham roubado uma motocicleta e baleado a vítima, em Jardim América; que minutos depois recebeu uma ligação de seu amigo que lhe informou que tinha sido baleado e sua moto havia sido roubada;
que seu amigo lhe passou as características da moto e a senha do rastreador
; que o rastreamento acusava no Bairro Ipanema, Viana; que a vítima passou as características dos indivíduos e do veículo;
que quando chegaram na rua onde acusava que a moto estava visualizaram um veículo Gol, descendo exatamente de onde acusava a localização da moto
; que já conhecia aquela rua e sabia que ali era de intenso tráfico de drogas;
que seu parceiro visualizou dois capacetes no banco de trás e viu um indivíduo jogando uma sacola; que resolveram abordar os indivíduos; que fez a busca pessoal nos três indivíduos; que com o Peterson foi encontrado um carregador de pistola, munições, celulares
; que com Guilherme e Carlos Henrique foram encontrados celulares; que Carlos Henrique estava sentado no banco de trás do carro; que foi arrecadada a sacola que Carlos Henrique havia dispensado na parte de trás do carro;
que com o Peterson foi encontrada a chave da motocicleta roubada; que depois localizaram a moto roubada;
que a vítima chegou a fazer o reconhecimento dos indivíduos do roubo; que a moto encontrada realmente pertencia a vítima que, por coincidência, era seu amigo; que os acusados nada disseram sobre os fatos (...).”

O apelante, em interrogatório judicial (mídia anexa), negou estar na posse da chave da motocicleta roubada, mas ambos os policiais foram firmes em seu depoimento de que a chave estava no bolso do apelante.

Ressalto que deve ser atribuída credibilidade aos depoimentos dos policiais, que, na qualidade de agentes públicos, não possuem interesse direto na causa. Seus relatos revelam-se firmes, coesos e alinhados aos elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021) e deste Tribunal (TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco, ainda, a inexistência de elementos que desabonem a conduta dos policiais. A leitura de seus depoimentos evidencia declarações coerentes e complementares, corroborando a narrativa de que o apelante se apresentou como policial civil para se esquivar da fiscalização.

Ademais, o roubo da motocicleta foi comprovado pelo Boletim de Ocorrência, sendo o automóvel encontrado próximo ao local onde estava o recorrente.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pela defesa, não há razões para descredibilizar os relatos dos agentes da lei, sendo a tese defensiva desprovida de suporte nos autos.

Especialmente em relação ao crime de receptação, alinho-me ao entendimento de que, tratando-se de tal delito, "
se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (STJ, AgRg no REsp 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2018).

Assim, as circunstâncias da abordagem, o encontro da chave no bolso do recorrente e a localização da motocicleta próxima ao apelante não deixam dúvidas acerca da autoria do delito de receptação. Ademais, o recorrente não apresentou qualquer documento de propriedade do veículo, afastando a pretendida desclassificação para a receptação culposa.

Portanto, resta evidenciado o dolo do apelante, não sendo cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para modalidade culposa.

Destaca-se que foram encontrados na posse do apelante, ainda, munições de arma de fogo e um carregador

Passo, agora, à análise da dosimetria da pena.

A pena imposta pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, já foi fixada no mínimo legal, inexistindo razões para reforma.

Quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03, a reprimenda corporal foi fixada no mínimo legal, contudo a pena de multa foi fixada em 60 (sessenta dias-multa), sem qualquer fundamentação idônea.

É sabido que a pena de multa, embora distinta na sua natureza jurídica, deve guardar consonância com os parâmetros aplicados à pena corporal, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e correlação entre as penas, como reiteradamente afirmam os Tribunais Superiores:

"A pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento."
(STJ, RESP 1756117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

Nesse mesmo sentido, compartilho do entendimento de que a sanção pecuniária deve ser ajustada à pena privativa de liberdade, a fim de evitar distorções.

Com base nas diretrizes legais e jurisprudenciais, constata-se que a manutenção da pena de multa em patamar acima do mínimo legal, quando a pena corpórea foi fixada no mínimo, viola o princípio da proporcionalidade. A correlação entre as penas impõe a revisão do quantum pecuniário, adequando-o à nova realidade da pena corporal.

Deste modo, reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando, tão somente, a pena de multa para fixá-la em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)